Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO SEM O PAGAMENTO DO DÉBITO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. A suspensão do fornecimento de água em função do inadimplemento do usuário é prevista e autorizada pelos artigos 6o, § 3o, inciso II, da Lei 8.987/1995, 40, inciso V, da Lei 11.445/2007, 45 do Decreto Distrital 26.590/2006 e 121 da Resolução ADASA 14/2011.

II. O pagamento de parte da dívida que deu respaldo à suspensão, fato que sequer está demonstrado nos autos, ou das faturas atuais não autoriza a restauração do fornecimento de água, consoante prescrevem o parágrafo único do artigo 45 do Decreto Distrital 26.590/2006 e o artigo 38 da Resolução ADASA 14/2011.

III. A prestação do serviço de abastecimento de água provém de relação contratual, razão por que, a despeito da sua essencialidade, a concessionária não está jungida a mantê-la sem a respectiva contrapartida obrigacional ou a retomá-la sem o adimplemento da dívida que originou a suspensão.

IV. Recurso desprovido.